Tribunal: TJBA
Processo: 8062785-70.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8062785-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDNON DA ROCHA SILVA Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RETIFICADO, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DO RECORRENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDNON DA ROCHA SILVA em face do Acórdão proferido pela Seção Criminal que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada com o fito de desconstituir o cálculo dosimétrico fixado em sede de Apelação Criminal (n.º 8000682-75.2022.8.05.0212). Sustenta a existência de erro material, omissões e contradições no Acórdão com propósito infringente. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e acolhimento parcial dos aclaratórios, apenas para retificar o erro material relativo ao nome do Embargante II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se os embargos de declaração opostos pela embargante preenchem os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatou-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 05 de dezembro de 2025 (sexta-feira), sendo considerado como publicado, após o feriado, em 09 de dezembro de 2025 (terça-feira), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, que rege os prazos processuais no âmbito eletrônico. Assim, o termo inicial do prazo para a interposição dos aclaratórios ocorreu em 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira), findando-se, portanto, no dia 11 de dezembro de 2025 (quinta-feira), já que o prazo recursal, na hipótese, é de 02 (dois) dias, conforme claramente previsto na legislação de regência. Todavia, constata-se que os embargos de declaração somente foram opostos em 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), ou seja, após o término do prazo legal, sendo manifestamente intempestivo. 4. Não foi verificada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva que justificasse o protocolo extemporâneo, tampouco feriado local ou indisponibilidade sistêmica que amparasse a superação da preclusão temporal. 5. Nada obstante, é de rigor reconhecer, de ofício, o erro material na grafia do nome do Embargante, consoante apontado nas razões recursais. Destarte, em retificação ao erro material contido no Acórdão de ID 95610548, no Relatório de Id 94042994, no Voto de ID 95610550 e na Ementa de ID 94043316, onde se lê Edson da Rocha Silva, deve constar Ednon da Rocha Silva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso não conhecido, em razão de sua intempestividade, retificando, de ofício, o erro material na grafia do nome do Embargante no Acórdão de ID 95610548, no Relatório de Id 94042994, no Voto de ID 95610550 e na Ementa de ID 94043316, determinando, para o correspondente efeito integrativo, que, onde se lê Edson da Rocha Silva, deve constar Ednon da Rocha Silva. Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento de embargos de declaração opostos fora do prazo legal de dois dias úteis, previsto no art. 619 do CPP. 2. A ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal impede a superação da preclusão temporal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, art. 619; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal de nº 8062785-70.2025.8.05.0000, sendo Embargante EDNON DA ROCHA SILVA e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, em face de sua manifesta intempestividade, retificando, de ofício, erro material na grafia do nome do recorrente, nos termos do voto do Relator.